Tribunal: TCU
Processo: 029.937/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Edilberto Ferreira Beto Mendes (CPF XXX.117.528-XX), do Sr. João Carlos Luz Ravacci Menck (CPF XXX.890.888-XX), do Sr. Johannes Cornellis Van Melis (CPF XXX.002.258-XX), do Sr. Márcio Faber (CPF XXX.104.238-XX) e do Sr. Antônio Hiromiti Nakagawa (CPF XXX.926.238-XX), ex-Prefeitos do município de Paranapanema/SP, em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 139.624-66/2002 (peça 2, p. 54-64), que teve por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Edilberto Ferreira Beto Mendes (CPF XXX.117.528-XX), do Sr. João Carlos Luz Ravacci Menck (CPF XXX.890.888-XX), do Sr. Johannes Cornellis Van Melis (CPF XXX.002.258-XX), do Sr. Márcio Faber (CPF XXX.104.238-XX) e do Sr. Antônio Hiromiti Nakagawa (CPF XXX.926.238-XX), ex-Prefeitos do município de Paranapanema/SP, em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 139.624-66/2002, que teve por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Johannes Cornellis Van Melis, de Márcio Faber e de Antônio Hiromiti Nakagawa; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa de Edilberto Ferreira Beto Mendes; 9.3. considerar revel João Carlos Luz Ravacci Menck, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo relativo aos recursos do Contrato de Repasse 134.646-17/2001, nos termos dispostos no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de João Carlos Luz Ravacci Menck (CPF XXX.890.888-XX), ex-prefeito do município de Paranapanema/SP (gestão 2005-2008), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.490,00 2/1/2003 48.600,00 6/1/2004 11.812,00 16/3/2004 43.942,41 16/6/2004 39.297,36 21/1/2005 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.